Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito em relação ao primeiro executado, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência da sua citação válida e da inércia da exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao primeiro executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Caso concreto em que, não fornecidos pelo exequente os meios necessários a viabilizar a citação do primeiro executado por meio de carta precatória, apesar de regularmente intimado a promover o andamento da ação, autorizada está extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, visto que ausentes seus necessários pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
5. Desnecessária a intimação pessoal do exequente no caso de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a exigência descrita no art. 485, § 1o, do CPC se restringe às hipóteses do art. 485, II e III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239; art. 240, §2o; art. 485, III, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0727858-19.2025.8.07.0001, Rel(a): José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 01/12/2025. TJDFT, APC 0712877-35.2023.8.07.0007, Rel(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 04/04/2024.